Tribunal: TJDFT
Processo: 0002091-98.2008.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002091-98.2008.8.07.0006 EMBARGANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE MANOEL IONEIDE FONSECA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: NICILEIDE FERREIRA FONSECA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração, ao Espólio-embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 26 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora